Tribunal: TJSP
Processo: 1501021-14.2023.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Aplicação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento do tráfico privilegiado. Fixação do regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Aplicação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento do tráfico privilegiado. Fixação do regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Ré que confessou a prática delitiva em seu interrogatório judicial.
2. Acusada que foi abordada por policiais que compareceram em sua residência depois de receber denúncia anônima. Ré que admitiu a guarda de entorpecentes dentro daquela propriedade. Buscas que revelaram que a acusada detinha mais de 1 kg de cocaína à granel e fracionada em pinos.
3. Dosimetria. Pena-base fixada acima do patamar mínimo. Apreensão de 1 kg de cocaína a granel e 128 pinos de mesma droga. Circunstância preponderante à luz do art. 42 da Lei de Drogas. Aumento aplicado que se mostra exagerado. Readequação da fração de aumento em 1/6. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com redução da pena em 1/6.
4. Tráfico privilegiado não caracterizado. Expressiva quantidade de drogas e pinos vazios apreendidas em poder do acusado. Substância a granel que seria fracionada em quantidades menores e inseridos no mercado ilícito de drogas. Admissão da ré de que agiu mediante pagamento de contraprestação pecuniária. Circunstâncias caracterizadoras da dedicação às atividades ilícitas. Regime fechado mantido.
5. Recurso conhecido, com parcial provimento.